Tribunal: TJSP
Processo: 1000119-64.2019.8.26.0264
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÕES - Ação civil pública - Improbidade administrativa - Pedido de condenação dos réus, então Prefeito e Diretora da Diretoria de Saúde do Município de Itajobi, pela prática de condutas descritas no artigo 10 da Lei no 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) - Sentença de parcial procedência que declarou a nulidade da portaria de nomeação da ré como enfermeira e condenou-os às penas

Ementa:
APELAÇÕES - Ação civil pública - Improbidade administrativa - Pedido de condenação dos réus, então Prefeito e Diretora da Diretoria de Saúde do Município de Itajobi, pela prática de condutas descritas no artigo 10 da Lei no 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) - Sentença de parcial procedência que declarou a nulidade da portaria de nomeação da ré como enfermeira e condenou-os às penas previstas no art. 12, II, da Lei no 8.429/1992 - Insurgência dos condenados - Preliminares: (i) Aplicação retroativa da Lei no 14.230/2021 - Tema no 1.199 de repercussão geral do STF - Retroatividade da lei mais benéfica no âmbito da ação de improbidade administrativa limita-se à análise do elemento subjetivo que informou a conduta dos demandados; (ii) Cerceamento do direito de defesa - Ausente pedido tempestivo de produção de prova pericial, verificando-se a preclusão - Além disso, a recorrente não indicou a pertinência de realização de perícia contábil para a solução da demanda - Quantificação do dano causado ao erário passível de apuração em sede de liquidação - Mérito - Diretoria de Saúde do Município de Itajobi que solicitou a criação de 3 (três) cargos efetivos de enfermeiro, o que foi aprovado pela Câmara Municipal através da Lei Municipal no 1.243/2017 - Entretanto, encontrava-se vigente o Concurso Público no 001/2015, no qual a Diretora de Saúde restou classificada e, portanto, foi nomeada para referido cargo - Justificativa de redução de gastos e de cumprimento a normativa do COREN apresentadas pelo prefeito na exposição de motivos do projeto de lei que se mostraram falsas/fraudulentas - Havia informações de que a contratação direta pelo Município mostrava-se mais onerosa do que a manutenção dos servidores através de convênio com a Irmandade de Misericórdia Hospital São José - Apesar de ter alegado economicidade, os administradores não procederam à redução do valor do repasse à entidade referida - Prova documental e testemunhal que confirmam a narrativa apresentada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em sua petição inicial - A contratação das servidoras efetivas em substituição àquelas terceirizadas e que desempenhavam suas funções através da Irmandade de Misericórdia Hospital São José teve, na origem, motivo fraudulento e que buscou o benefício ilícito da então Diretora de Saúde Elaine Ruggeri - Infringência ao art. 10, inciso I, da Lei no 8.429/92 - Legalidade das admissões verificada pelo TCE-SP que não obsta o reconhecimento dos atos ímprobos, diante da independência das esferas administrativa e judicial - Precedentes desta Corte - Elemento subjetivo (dolo) devidamente caracterizado pelas condutas praticadas - Nulidade da portaria de nomeação da ré e incidência das sanções previstas no art. 12, inciso II, da Lei no 8.429/1992 - Penalidades adequadamente fixadas pela sentença, no limite da lei e que se mostram proporcionais e razoáveis - Manutenção da sentença recorrida - Não provimento do recurso interposto.